Tribunal: TJDFT
Processo: 0702026-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Karlla Mayara de Godoy Vieira contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 111014347 do processo de referência) que, na ação de sustação de protesto mediante caução, processo 0730302-58.2021.8.07.0003, promovido pela ora agravante em desfavor de Gold Lyon Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência para retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes, fazendo-o nos seguintes termos (grifos nossos): Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada de urgência, no qual a parte autora busca a imediata retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, sob o argumento de que em meados 2017 celebrou negócio jurídico com a parte ré para a aquisição de um imóvel e cumpriu com todas as suas obrigações contratuais e na conclusão do contrato não possuía nenhuma dívida com a ré. Todavia, ao tentar adquirir novo imóvel, em setembro de 2021, foi surpreendida com uma restrição em seu nome no cadastro de inadimplentes, lançada pela empresa ré, de um débito no valor de R$ 567,42, com data de 14/07/2017, cuja origem é desconhecida. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea que permita constatar a inexistência do débito em questão, de modo que a matéria necessita de dilação probatória, para que se possa apreciar a alegada irregularidade da cobrança, o que somente será possível após a instauração do contraditório. Ressalto que embora comprovada a negativação do nome da autora e a celebração de contrato de compra e venda entre as partes, não há elementos nos autos que permitam concluir em juízo provisório, a irregularidade dos valores cobrados pela ré e se de fato a inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito é indevida. Por outro lado, também não verifico a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a parte não demonstrou a necessidade imprescindível de concessão imediata da medida postulada, a qual possui caráter excepcional. Ressalta-se que a inscrição foi lançada em julho de 2017 e a ação foi proposta apenas no ano de 2021, tal lapso temporal não é compatível com a alegação de urgência. Por último, a respeito da caução prestada pela autora da quantia de R$ 707,79, o valor depositado não abrange a totalidade do débito atualizado, considerando a data em que foi lançada a restrição, e a parte sequer apresentou os cálculos para demonstrar como chegou ao referido valor. Portanto, ante a ausência dos pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência. Inconformada, a autora interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 32124957), diz que a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes mediante caução não trará nenhum prejuízo à agravada, pois, caso seja confirmada a existência do débito, estará garantido em juízo. Destaca que a decisão agravada merece reforma, pois está sendo impedida de realizar negócios em razão da negativação efetuada pela agravada. Afirma inexistir o débito. Conta que adquiriu imóvel de propriedade da agravada em meados de 2017, tendo cumprido todas as obrigações contratuais. Alega não possuir nenhuma dívida com a agravada. Diz nunca ter recebido qualquer correspondência acerca da negativação do seu nome nem cobrança do suposto débito. Afirma aplicável ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor. Ao final, pede o provimento do agravo e a concessão de tutela, com atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seu nome seja retirado dos cadastros de restrição ao crédito. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 32129662 e 32129663. Por decisão de Id 32179974 foi indeferida a antecipação da tutela recursal. Intimado, o agravado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contraminuta (Id 33583815). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao PJe de primeiro grau, verifico que foi prolatada sentença, em 17/3/2022 (Id 118655053 do processo de referência), no processo de referência (autos n. 0730302-58.2021.8.07.0003), que homologou o pedido de desistência formulado pela autora, ora agravante, e extinguiu o processo, sem a resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VIII, do CPC. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora